Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723397-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Agravante (s): GUILHERME DE ARAÚJO RIO PRETO JUNGER Agravado (s): GLEYSSON RENE DOS SANTOS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, GUILHERME DE ARAÚJO RIO PRETO JUNGER, contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução no 0012141-23.2016.8.07.0001 ajuizada em face de GLEYSSON RENE DOS SANTOS, indeferiu o pedido de realização de nova diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, para localização de bens do executado passíveis de penhora. O recurso veio desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais recursais. De acordo com o § 3o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil[1], na presença de vício que comprometa a admissibilidade do gravo de instrumento, o relator deverá aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma legal[2]. Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado com a juntada do comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC. Sanado o vício, intime-se o agravado para que apresente resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.